Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NEOENERGIA ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao custeio de faturas de energia elétrica decorrentes do funcionamento de concentrador de oxigênio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissão no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Após análise dos princípios, da legislação e da jurisprudência aplicáveis ao caso, o acórdão recorrido concluiu que o Distrito Federal deve custear as faturas de energia elétrica decorrentes do funcionamento de concentrador de oxigênio, essencial ao desenvolvimento digno da criança.
4. Constata-se omissão no acórdão, que não especificou de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em apelação interposta exclusivamente pelo Distrito Federal. Os embargos de declaração opostos por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. devem ser acolhidos para suprir omissão com o acréscimo da seguinte frase ao fim do parágrafo em que majorados os honorários advocatícios sucumbenciais: “A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em apelação é exclusiva do apelante Distrito Federal”.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos, embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal rejeitados e embargos de declaração opostos por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. acolhidos para suprir omissão.